Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em Sessão Virtual realizada entre 30/5/2025 a 6/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JAIR ROBERTO CENEDESI, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 210).



    Após o acórdão condenatório ser publicado (eDoc. 212), a Defensoria Pública, em 14/7/2025, opôs Embargos de Declaração (eDoc. 213).



    Em 1º/10/2025, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encaminhou relatório de descumprimento de medidas cautelares pelo réu, por fim de bateria, nas seguintes datas: 17/9/2025 e 23/9/2025 (eDoc. 224).



    Em 14/10/2025, adveio, aos autos, expediente do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, por meio do qual comunicou as mesmas violações das medidas cautelares, reportadas, anteriormente, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc. 115).



    Intimado (eDocs. 225 e 231), o réu JAIR ROBERTO CENEDESI apresentou justificativas, argumentando que “os apontados descumprimentos das medidas cautelares alternativas pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR coincidem com as datas nas quais o réu teve forte dores de dente, tendo tomado medicamento que o fez dormir profundamente (vide doc. anexo)” (eDocs. 238 e 239).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Entretanto, os casos são isolados e sem reiteração de condutas, pois conforme alegado, o réu tomou medicamento para dor de dente nas datas informadas, o que acarretou a falta de diligência em carregar o dispositivo de monitoramento eletrônico.



    No caso dos autos, destaco que não há notícia de outros descumprimentos ou do não comparecimento regular perante o juízo fiscalizador. 



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente